Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-24.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. EXTINÇÃO CABÍVEL.

1. A intimação da empresa privada cadastrada no sistema PJE deste e. Tribunal deve ser efetivada, em regra, por meio eletrônico (Lei no 11.419/2006, arts. 2o e 5o, § 1o e Portaria GC 160/2017, arts. 2o e 5o, § 1o).

2. Estando a parte devidamente conveniada junto a este e. Tribunal e cadastrada no sistema para recebimento das intimações via eletrônica, é válida a intimação da qual deu ciência, ainda que tenha requerido o cadastramento de novos advogados.

3. Negou-se provimento ao apelo.